Tribunal: TJDFT
Processo: 0754000-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO ADMINISTRADOR. NÃO POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL objetivando a reforma da decisão, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da Empresa Executada no polo passivo da execução fiscal.
II. Questão em discussão.
2.1. A desnecessidade de instauração de processo administrativo fiscal para a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal.
2.2. Presunção de dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador.
III. Razões de decidir.
3.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal contra os sócios da empresa, mesmo quando a executada seja microempresa ou empresa de pequeno porte, no caso de débitos tributários inadimplidos por ocasião da baixa cadastral da pessoa jurídica e seu encerramento. Para tanto, é necessária a comprovação de excesso de poderes ou infração de lei, do contrato social ou dos estatutos, na forma prevista no art. 135 do CTN.
3.2. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que é ônus da Fazenda Pública provar a extinção irregular da pessoa jurídica devedora, quando não consta da CDA exequenda o nome do sócio administrador contra qual postula o redirecionamento da execução fiscal.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal contra o sócio administrador da empresa executada, mesmo quando a executada seja microempresa ou empresa de pequeno porte, exigindo-se a comprovação pela Fazenda Pública de excesso de poderes ou infração de lei, do contrato social ou dos estatutos, na forma prevista no art. 135 do CTN.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134 e 135; LC n. 123/2006, art. 9o, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 430; AgInt no REsp n. 1.601.373/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2a Turma Cível, j. 11.04./2019; e REsp n. 1.877.340/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma Cível, j. 26.04.2022; e TJDFT, AGI 0707542-90, Rel. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18.08.2022; e AGI 0750967-02, Rel. Desembargador Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025.